Tribunal: STF
Processo: HC 268135
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus contra ato praticado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios no qual alega-se que houve um cerceamento de defesa 
À vista do exposto, requer, liminarmente: i) a suspensão do mandado de segurança e, caso já expedido, que o mandado não seja cumprido e; ii) que se assegure a liberdade do paciente até a data do habeas corpus em tela.
No mérito pleiteia que: seja conhecido e confirmado o presente writ e  assegurada a liberdade do paciente até o julgamento da Reclamação Constitucional 82.306.

É o relatório. Decido.
 
 Verifico que o impetrante não aponta ato coator concreto imputável à autoridade diretamente sujeita à jurisdição do STF. Tampouco o paciente se enquadra nas hipóteses que legitimam a atuação desta Corte.
De tal modo, ausente o preenchimento das causas previstas no art. 102, I, "d" e "i", da CF, não cabe à Suprema Corte avaliar, originariamente, a ilegalidade suscitada pelo impetrante.
Ante o exposto, com base no art. 13, V, "e", c.c. art. 21, §1°, ambos do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.
Configurada hipótese de incompetência manifesta, encaminhem-se os autos, ao órgão competente Superior Tribunal de Justiça, na forma do art. 13, V, “e”, do RISTF. 
A despeito de o feito tramitar sob segredo de justiça, considerando a ausência de conteúdo sigiloso, determino a publicação da presente decisão no Diário de Justiça Eletrônico, para fins de intimação das partes.

 

Publique-se.
Brasília, 12 de fevereiro de 2026

Ministro Edson Fachin
Presidente
Documento assinado digitalmente